Tribunal: STM
Processo: 7001069-91.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. DISPENSA
IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO. REFORMA EM
PRÉDIO DA MARINHA.

1. O crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é considerado formal, sendo
imprescindível a configuração de enriquecimento ilícito ou a comprovação de dano ao
erário.

2. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige a clara demonstração de
prejuízo à Administração, ou seja, o dolo específico, consistente na intenção especial
de lesionar o erário ou de beneficiar os envolvidos.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001069-91.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: GUILHERME CALDAS ALEXANDRE E DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO
ADVOGADOS: RODRIGO LUIS KELLER RAPOSO, VICTOR KORST FAGUNDES,
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI, ANA MARIA SELIG MARASCIULO, MARCEL
GUIMARÃES PIRES CORDEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento a Apelação ministerial, para
manter inalterada a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, e o Advogado da Defesa, Dr. Victor Korts Fagundes.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001069-91.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, civil, e GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, Capitão de Mar
e Guerra Rm.
ADVOGADOS: ANA MARIA SELIG MARASCIULO (OAB/RS nº 111.952), RODRIGO LUIS KELLER RAPOSO
(OAB/RJ nº 126.494), VICTOR KORST FAGUNDES (OAB/DF nº 25.843), e ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI
(OAB/DF nº 33.253), MARCEL GUIMARÃES PIRES CORDEIRO (OAB/RJ nº 174.919).

EMENTA. APELAÇÃO. MPM. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO. REFORMA EM PRÉDIO DA MARINHA.
1. O crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é considerado formal, sendo
imprescindível a configuração de enriquecimento ilícito ou a comprovação de dano ao erário.
2. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige a clara demonstração de prejuízo à
Administração, ou seja, o dolo específico, consistente na intenção especial de lesionar o erário
ou de beneficiar os envolvidos.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação
ministerial, para manter inalterada a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 12/8/2019, que absolveu os Acusados DIMICLEY ROBERTO DIAS
GALLO, civil, e GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, CMG Rm, com fundamento no artigo 5º, LVII, Constituição
Federal, c/c artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
A Denúncia, formulada em 16 de outubro de 2018, em desfavor dos Acusados, narra, in verbis (Evento 1 do
processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203):
Segundo o apurado, no dia 1º de dezembro de 2011, o denunciado GUILHERME CALDAS
ALEXANDRE, então Capitão de Fragata e Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio
Grande-RS (CeIMRG), na função de Ordenador de Despesa da OM, dispensou licitação fora das
hipóteses previstas em lei, por contratação supostamente emergencial, que objetivava a
prestação de serviços de reforma do edifício do Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao
Pessoal da Marinha (N-SAIPM), localizado na Avenida Almirante Garnier S/N, no município de
Rio Grande/RS, tendo o denunciado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO comprovadamente
concorrido para a ilegalidade, beneficiando-se da dispensa ilegal, uma vez que é sócio-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
administrador da empresa contratada, a Construtec Serviços e Manutenções Prediais Ltda.
O procedimento licitatório para a reforma do N-SAIPM iniciou-se em 25 de outubro de 2011,
através da "Solicitação de Autorização para Início de Processo Licitatório", de lavra do
encarregado da Divisão de Obtenção do CeIMRG, Capitão de Corveta Jorge Luiz Machado Lopes
Gomes.
Em decorrência, a contratação de serviços de engenharia para a recuperação do prédio do N-
SAIPM foi objeto do Pregão Eletrônico nº 25/2011 (Processo nº 63195.001017/2011-25), cujo
Edital de Abertura, firmado pelo então Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE,
data de 11 de novembro de 2011, efetivamente publicado no dia 14 de novembro de 2011.
Inicialmente, o valor estimado fixado para a obra foi de R$ 204.168,02 (duzentos e quatro mil,
cento e sessenta e oito reais e dois centavos). Posteriormente, em 18 de novembro de 2011,
foi publicado no Diário Oficial da União o Aviso de Alteração, sendo aumentado o valor
estimado do serviço na Planilha de Quantidades e Orçamento para R$ 228.103,80 (duzentos e
vinte e oito mil, cento e três reais e oitenta centavos), em função de alteração no Caderno de
Encargos.
Consta dos autos que, em 9 de fevereiro de 2011, quase nove meses antes da publicação do
Edital de Abertura do processo licitatório, foi emitido Parecer Técnico - Análise de Estabilidade
do Prédio do N-SAIPM, de autoria de Thiago Amadori, então Engenheiro Civil da Estação Naval
de Rio Grande, apontando como medidas necessárias:
"Por ocasião das vistorias, não foi observado risco de quedas iminentes. Porém, recomenda-se
como medida imediata o isolamento da área do prédio, pois este pode oferecer riscos físicos e
materiais aos usuários da edificação e aos moradores do terreno adjacente (casa do Capitão
dos Portos). Recomenda-se ainda a colocação de testemunhos de vidro nas posições
determinadas durante as visitas técnicas, a fim de acompanhar o desenvolvimento das
fissuras. Para correção das patologias, sugere-se a execução a seguir, com brevidade:
aumentar a rigidez do prédio como um todo, primeiramente removendo o forro de gesso e
escorando a cobertura; em seguida estruturar todo o prédio, confeccionando sapatas, pilares e
vigas de concreto armado em pontos estratégicos, além de vergas de concreto armado sobre
as aberturas das portas de acordo com a NBR6118/2003 - Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento"
Infere-se, da análise do parecer exposto, que não indica tratar-se, propriamente, de um caso
emergência, pois não fora constatado risco iminente de queda.
Segundo o apurado, retiraram o Edital do Pregão as seguintes empresas: Uniport
Empreendimentos Ltda, Maifer Comércio, Reformas e Construções Ltda - EPP, Construtec
Serviços e Manutenções Prediais Ltda, Portonovo Empreendimento & Construções Ltda, Dita
Construções e Infraestrutura em TI Ltda. ME e Engtec - Engenharia e Assessoria Técnica Ltda.
Todavia, na data marcada para o oferecimento de propostas, 30 de novembro de 2011, o
Pregoeiro abriu a Sessão Pública, encerrando-a por inexistência de propostas.
Em 1º de dezembro de 2011, o Pregão nº 25/2011 foi revogado pelo Ordenador de Despesas, o
então Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, por suposto interesse da
administração, em virtude do não comparecimento dos licitantes no aludido processo
licitatório.
Na mesma data foi confeccionado o Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 43/2011,
sendo autorizada a contratação dos serviços por dispensa de licitação, também pelo referido
Ordenador de Despesas, o Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, sem que novo
parecer técnico de engenharia, justificando a emergencialidade da contratação, tenha
antecedido tais atos.
Para subsidiar a contratação por dispensa de licitação, foram juntados três orçamentos,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
fornecidos pelas seguintes empresas: Construtec Serviços e Manutenções Prediais Ltda,
Solução Construções e Manutenções Ltda. - ME e Xavier & Xavier Ltda.
Chama a atenção que DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO é sócio-administrador das duas
primeiras empresas citadas e a empresa Xavier & Xavier Ltda tem como atividade principal
"serviços de montagem de móveis em geral", embora a contratação tivesse por objeto reforma
em edifício.
Também se observa que, embora não tenham retirado o Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2011
e, assim, desconheciam os detalhes do serviço a ser realizado, no mesmo dia que o Pregão foi
encerrado por inexistência de propostas, as empresas Solução Construções e Manutenções
Ltda. - ME e Xavier & Xavier Ltda apresentaram orçamentos que necessitariam de visita ao
local e horas de trabalho para a confecção de uma proposta compatível com o serviço a ser
executado.
Além disso, importante destacar que os orçamentos oferecidos pelas empresas Construtec
Serviços e Manutenções Prediais Ltda e Xavier & Xavier Ltda datam de 30 de novembro de
2011, dia anterior à revogação do Pregão Eletrônico nº 25/2011, sendo que o orçamento da
terceira empresa, a Solução Construções e Manutenções Ltda. - ME, data de 1º de dezembro de
2011, ou seja, no exato dia da revogação e da justificativa e autorização para Dispensa de
Licitação.
Apurou-se, ainda, que o denunciado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO possui laços com a
Marinha do Brasil e com o Comando do 5º Distrito Naval, sendo membro, inclusive, da
Sociedade Amigos da Marinha - SOAMAR, no biênio 2013/2015 como integrante do Conselho
Deliberativo e, no biênio 2015/2017, como seu Segundo Diretor-Secretário, conforme noticiado
em jornais locais.
Analisando-se o Pregão nº 25/2011 e o processo de Dispensa de Licitação nº 43/2011, verifica-
se não ter havido "fato superveniente devidamente comprovado" capaz de autorizar a
Dispensa de Licitação. Os fatos que deram início ao processo licitatório datavam de fevereiro
de 2011, desta maneira, até a abertura do Pregão, passaram mais de nove meses, o que já
colocaria em dúvida a questão da urgência. Além disso, não houve a confecção de novos
laudos que demonstrassem a alteração da situação do prédio. Desta maneira, em que pese
deserta, o Pregão poderia e deveria ter sido repetido, já que seis empresas demonstraram
interesse no certame, retirando o Edital correspondente.
No caso em tela, além do certame não ter sido repetido, o próprio Pregão foi revogado, sendo
que, das três empresas que apresentaram orçamentos, duas delas possuem como sócio
DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO e a terceira presta serviços de "montagem de móveis em
geral", estranho ao objeto da contratação.
A Lei de Licitações elenca as hipóteses em que é cabível a licitação ser dispensada.
Transcrevemos os dispositivos supostamente aplicados ao presente caso:
"Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder
ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
preestabelecidas;" (destaques nossos)
No caso dos autos, observa-se que até o dia 30 de novembro de 2011 não havia urgência, mas,
no dia 1º dezembro, constatou-se a sua existência, sem que para esta conclusão tenha sido
feito um laudo técnico ou alguma comunicação oficial acerca da deterioração das condições do
prédio.
Na hipótese de dispensa de licitação por falta de interessados à licitação anterior, deveria a
administração militar, inicialmente, repetir o certamente, só não o fazendo de maneira
justificada, sendo que, neste caso, deveriam ser mantidas todas as condições estabelecidas no
procedimento licitatório anterior, conforme previsão expressa do artigo 24, V, da Lei nº
8.666/93, o que não foi observado, sendo o preço contratado maior do que o estabelecido no
edital.
A conclusão que se impõe, por conseguinte, é a de que houve direcionamento da contratação,
por parte do denunciado Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, indevidamente
em favor da empresa Construtec Serviços e Manutenções Prediais Ltda e de seu sócio-
administrador, o também denunciado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, sendo visível, pois, a
má-fé com que agiram ao longo do processo licitatório.
Assim agindo, o denunciado GUILHERME CALDAS ALEXANDRE transgrediu a norma sediada no
art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93, e o denunciado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO transgrediu
a norma do art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, motivo pelo qual requer-se a
instauração da competente ação penal, citando-os para interrogatórios e demais atos
processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com as suas necessárias condenações,
bem como a oitiva da testemunha abaixo relacionada.
A Denúncia foi recebida em decisão de 31 de outubro de 2018 (Evento 1 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203).
Os Acusados DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO e GUILHERME CALDAS ALEXANDRE foram regularmente citados
(Eventos 10 e 11 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203 e Evento 8 do processo nº 7001022-
24.2018.7.01.0001).
O Acusado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO juntou procuração nos autos, outorgando poderes à patrona ANA
MARIA SELIG MARASCIULO (OAB/RS nº 111952) (Evento 12 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em 14 de dezembro de 2018, o Acusado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO apresentou Resposta à Acusação,
requerendo a absolvição em cognição sumária, bem como a remessa ao juízo de cópia do Processo
Administrativo Disciplinar, caso tivesse sido instaurado, em relação à Dispensa de Licitação nº 43/2001 e à
Revogação do Pregão Eletrônico nº 25/2011; e apresentou rol de testemunhas (Evento 13 do processo nº
7000200-54.2018.7.03.0203).
O Acusado GUILHERME CALDAS ALEXANDRE juntou procuração nos autos, outorgando poderes ao patrono
DIÓGENES GOMES VIEIRA OAB/DF nº 56.286 (Evento 16 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em 18 de janeiro de 2019, foi comunicada a impetração de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal Militar,
pelo Acusado GUILHERME CALDAS ALEXANDRE (nº 7000049-65.2019.7.00.0000), tendo sido a ordem
conhecida e denegada em 15 de abril de 2019, por unanimidade de votos, com trânsito em julgado em 15 de
maio do mesmo ano (Evento 22 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em 23 de janeiro de 2019, foi protocolada Defesa Escrita pelo Acusado GUILHERME CALDAS ALEXANDRE,
pleiteando-se a absolvição sumária e, subsidiariamente, a instauração de incidente de falsidade documental.
Também apresentou rol de testemunhas (Evento 23 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em 12 de fevereiro de 2019, por Decisão (Evento 37 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203), foi
determinada a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar os Acusados,
bem como foi deferido o pedido de diligências efetuado pelo Réu DIMICLEY para a remessa de cópia do
processo administrativo referente ao Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 43/2011, cuja diligência

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
fora cumprida no Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203.
Em 08 de abril de 2019, por Decisão, foi reafirmada a competência da JMU para processar e julgar o feito; a
aplicabilidade do procedimento do Código de Processo Penal comum, pela incidência do princípio da
especialidade da Lei 8.666/93 e a ultratividade da lei mais benéfica ao réu; bem como mantida a decisão que
recebeu a denúncia; não conhecida a arguição de falsidade documental, com fundamento no art. 146 do CPP e
art. 165 do CPPM; e rejeitados os pedidos de absolvição sumária dos Acusados, por falta de amparo legal
(Evento 56 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em 10 de maio de 2019, juntou-se aos autos Cópia da Sindicância requerida pela Defesa do Acusado DIMICLEY
(Evento 82 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Designaram-se as datas de 02 e 03 de julho de 2019 para oitiva das testemunhas arroladas pelas Partes, e, se
fosse o caso, qualificação e interrogatório dos Acusados (Evento 90 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203).
O Acusado CMG GUILHERME CALDAS ALEXANDRE passou para a reserva remunerada da Marinha do Brasil
(Evento 113 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Foram juntados novos documentos da Sindicância instaurada na OM, tendo em vista que no Evento 82, a
juntada havia sido parcial (Evento 141 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Foi impetrado novo Habeas Corpus pelo Acusado GUILHERME CALDAS ALEXANDRE (nº 7000492-
16.2019.7.00.0000), tendo sido, mais uma vez, por unanimidade de votos, conhecida e denegada a ordem
(Evento 121 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
O Acusado CMG Rm GUILHERME CALDAS ALEXANDRE juntou procuração nos autos, outorgando poderes aos
patronos RODRIGO LUIS KELLER RAPOSO (OAB/RJ nº 126.494) e MARCEL GUIMARÃES PIRES CORDEIRO (OAB/RJ
nº 174.919), os quais substabeleceram, com reservas, para ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI (OAB/DF nº
33.253) e para VICTOR KORST FAGUNDES (OAB/DF nº 25.843), tendo informado que DIÓGENES GOMES VIEIRA
(OAB/DF nº 56.286) não mais o representa (Evento 182 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Foram ouvidas as testemunhas do MPM: THIAGO AMADORI; da Defesa de GUILHERME CALDAS ALEXANDRE:
JORGE ZENEDE PUREZA PINHEIRO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA, SERGIO ROBERTO DOS SANTOS
FERNANDES e JULIO CESAR FERREIRA ALVES; da Defesa de DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO: ANGÉLICA
MAGALHÃES NASCIMENTO, AIR NESSE GUIMARÃES e THIAGO AMADORI (Eventos 194 e 199 do processo nº
7000200-54.2018.7.03.0203).
Em 02 de julho de 2019, foram os Acusados qualificados e interrogados (Eventos 194 e 199 do processo nº
7000200-54.2018.7.03.0203).
Constam nos autos, em ordem lógica, os seguintes documentos:
- Parecer Técnico de Análise de Estabilidade do Prédio do N-SAIMP pelo engenheiro THIAGO AMADORI (-
ANEXO8 a -ANEXO15, Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);
- Autorização para o início de processo licitatório (-ANEXO2, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203);
- Aviso de alteração de pregão (-ANEXO20, Evento 82 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);
- Ata de realização do Pregão, tendo sido encerrada a Sessão Pública por caracterizar licitação deserta (-
ANEXO2, Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);
- Revogação da licitação por GUILHERME CALDAS, em razão do desinteresse dos licitantes (-ANEXO21, Evento
23 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);
- Solicitação de dispensa de licitação por JORGE LUIZ MACHADO LOPES GOMES (-ANEXO10, Evento 23 do
processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);
- Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação por GUILHERME CALDAS e ratificação por SÉRGIO ROBERTO
FERNANDES DOS SANTOS, Vice-Almirante (-ANEXO26, Evento 23 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
- Parecer favorável do Advogado da União (-ANEXO16 e -ANEXO17, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203);
- DOU com a dispensa de licitação em 6/12/2011 (-ANEXO6, Evento 23 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203);
- Solução para arquivamento da sindicância aberta (-ANEXO22, Evento 23 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203);
- Orçamento encaminhado pela XAVIER & XAVIER LTDA. (-ANEXO6, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203);
- Orçamento encaminhado pela CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO CIVIL (-ANEXO7, Evento 48 do processo nº
7000200-54.2018.7.03.0203);
- Orçamento encaminhado pela SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES & MANUTENÇÕES LTDA. (-ANEXO8, Evento 48 do
processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);
- Minuta do contrato firmado com a empresa CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO CIVIL E MÃO-DE-OBRA EM GERAL (-
ANEXO4 e -ANEXO5, Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203);
- Informação referente à necessidade da execução de serviços a mais, com parecer favorável do engenheiro
THIAGO AMADORI e anuência do Advogado da União (fls. 117; 119/122 e 137/144, -ANEXO18, Evento 48 do
processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203); e
- Termo de entrega e recebimento definitivo da obra, com a realização de todos os serviços, pelo engenheiro
THIAGO AMADORI (-ANEXO19, Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
O MPM, em Alegações Finais, requereu a condenação dos Réus, como medida necessária à repreensão da
conduta e à prevenção de práticas criminosas semelhantes (Evento 205 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203).
O Acusado CMG Rm GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, em Alegações Finais, pleiteou a absolvição afirmando
restar provado que os fatos narrados não configuravam infração penal, subsidiariamente, requereu o
reconhecimento de causa excludente de culpabilidade (obediência hierárquica) (Evento 210 do processo nº
7000200-54.2018.7.03.0203).
O Acusado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, por sua vez, pugnou pela absolvição, asseverando não constituir o
fato infração penal; ou, alternativamente, pela absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo, ante a
inexistência de provas a demonstrar que o Acusado tenha participado do ilícito penal (Evento 211 do processo
nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em Sentença de 12 de agosto de 2018, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
WENDELL PETRACHIM ARAUJO, julgou IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER os Acusados
DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, civil, e GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, CMG Rm, com fundamento no artigo
5º, LVII, da Constituição Federal, c/c artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Evento 213 do
processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
O Acusado CMG Rm GUILHERME CALDAS ALEXANDRE foi intimado em 12 de agosto de 2018 (Evento 217 do
processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203), o Acusado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, civil, em 22 de agosto
de 2018 (Evento 222 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203), e o MPM em 14 de agosto de 2018 (Evento
218 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
O MPM interpôs recurso de Apelação em 16 de agosto de 2018 (Evento 219 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203).
Consta o trânsito em julgado para as Defesas dos Acusados em 28 de agosto de 2019 (Eventos 225 e 226 do
processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
A Apelação foi recebida (Evento 228 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em suas Razões de Apelação (Evento 1), o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença Absolutória

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
recorrida, para condenar GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, CMG Rm, pela prática do delito capitulado no artigo
89, caput, da Lei nº 8.666/93, e DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, civil, pela prática do delito descrito no artigo
89, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Aduz, em síntese, que:
a) os Acusados manipularam irregularmente o certame licitatório com o único objetivo de auferir vantagem
indevida, causando prejuízo ao erário, sendo visível, pois, o dolo com que agiram ao longo do processo
licitatório, não havendo falar em absolvição pela insuficiência de provas;
b) restou evidente que houve direcionamento indevido da contratação;
c) o delito do artigo 89 da Lei 8.666/93 é formal, consumando-se tão somente com a dispensa ou
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, não se exigindo, para sua configuração, prova de prejuízo
financeiro ao erário, uma vez que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide
com os fins buscados pela Constituição da República, assegurando igualdade de condições a todos os
concorrentes, tutelando a moralidade administrativa, a probidade, a impessoalidade e a isonomia; e
d) o prejuízo ao erário foi vislumbrado, pois o valor orçado pela empresa CONSTRUTEC na dispensa de licitação
foi de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e o preço de referência do Pregão Eletrônico nº 25/2011 era
de R$ 228.103,80 (duzentos e vinte e oito mil, cento e três reais e oitenta centavos), ou seja, este preço era o
máximo que a administração pagaria no Pregão, podendo ser ainda menor, caso o certame licitatório fosse
repetido. Assim, a administração militar pagou a mais e de maneira indevida, em razão de ter realizado uma
dispensa irregular de licitação, o valor de R$ 1.896,20 (um mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte
centavos), sendo este o montante mínimo de prejuízo.
Em Contrarrazões, a Defesa de DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO (Drª. ANA MARIA SELIG MARASCIULO, OAB/RS
111952) requer a manutenção da absolvição pela ausência de dolo, bem como pelo fato não constituir infração
penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer seja reconhecida a causa de excludente de
culpabilidade inevitável em relação ao Acusado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, sendo este isento de pena.
Aduz, em síntese, que:
a) consta o Parecer Jurídico de nº 05-123/2011 acerca da legalidade da dispensa de licitação, exarado pelo
Advogado da União, o Dr. JORGE ZENEIDE PUREZA PINHEIRO, sendo este um profissional de grande
expertise e experiência devido aos anos que atua;
b) não houve qualquer dano ao erário, pois era evidente a urgência da reforma do prédio;
c) se houvesse qualquer intenção de direcionar a contratação não haveria a necessidade de provocar a
Licitação modalidade Pregão Eletrônico 25/2011, ou seja, seria mais fácil e menos trabalhoso realizar direto a
dispensa, já que o prédio estava em franca calamidade, não sendo possível pensar que a dispensa não seria a
melhor forma de salvaguardar a vida de terceiros, pois o local estava situado ao fundo com a casa do Capitão
dos Portos e ao lado com o Hotel de Trânsito, bem como, restaria resguardado o patrimônio da União;
d) a obra decorrente da dispensa de licitação, na verdade, evitou o dano, o qual poderia superar a ordem
material, atingindo vidas, não havendo indícios de enriquecimento ilícito dos envolvidos, tanto que sequer foi
cogitado o aumento patrimonial pelo Parquet, não havendo falar no crime do artigo 89 da Lei 8.666/93; e
e) consta a ciência do Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação dos então Capitão de Corveta,
Encarregado da Divisão de Obtenção, Senhor JORGE LUIZ MACHADO LOPES GOMES, Ordenador de Despesas
e Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE e ratificação pelo Comandante do 5º Distrito
Naval, Senhor SÉRGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, além, é claro, de ter sido aprovado pelo
Advogado da União.
Em Contrarrazões, a Defesa do CMG Rm GUILHERME CALDAS ALEXANDRE (Drs. VICTOR KORST FAGUNDES
OAB/DF 25.843, ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHIOAB/DF 33.253RODRIGO LUIS KELLER RAPOSOOAB/RJ
126.494) requer a manutenção da absolvição, pois os fatos narrados não configuram infração penal, ou por ter
o Acusado atuado em estrito cumprimento de uma ordem não manifestamente ilegal, emanada de um superior
hierárquico, dentro das atribuições do Comandante do 5º Distrito Naval.
Sustenta, em síntese, que:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
a) consta parecer jurídico aprovando o afastamento da licitação, pois estavam diante de um edifício que
ameaçava a integridade física de seus ocupantes e dos ocupantes do imóvel vizinho, além do risco ao
patrimônio público, e o Comandante do 5º Distrito Naval determinou que as providências fossem tomadas com
urgência;
b) a obra foi realizada a contento, tendo sido recebida definitivamente sem qualquer óbice técnico, bem como
por valores absolutamente compatíveis com a tabela SINAPI, ou seja, a obra foi realizada dentro dos valores de
mercado; e
c) com relação ao dolo específico, que é a vontade livre e consciente de causar dano ao erário, o Ministério
Público Militar não dedicou uma linha sequer em sua denúncia, estando comprovado que não houve nenhum
prejuízo ao erário.
Nos registros da Secretaria Judiciária deste Tribunal, com relação ao Cap Mar e Guerra Rm GUILHERME CALDAS
ALEXANDRE, constam: (1) HABEAS CORPUS nº 7000049-65.2019.7.00.0000 (Baixado); e (2) HABEAS CORPUS
nº 7000492-16.2019.7.00.0000 (Baixado), ambos de minha relatoria (Evento 5).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, opina pelo provimento do recurso ministerial, para que seja
reformada a r. sentença vergastada, condenando-se os Apelados nos exatos termos da exordial acusatória.
(Evento 7).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 12/8/2019, que absolveu os Acusados DIMICLEY ROBERTO DIAS
GALLO, civil, e GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, CMG Rm, com fundamento no artigo 5º, LVII, da Constituição
Federal, c/c artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença Absolutória recorrida
para condenar GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, CMG Rm, pela prática do delito capitulado no artigo 89, caput,
da Lei nº 8.666/93, e DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, civil, pela prática do delito descrito no artigo 89,
parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Em síntese, conforme narrado na Denúncia, em 1º de dezembro de 2011, o Acusado GUILHERME CALDAS
ALEXANDRE, então Capitão de Fragata e Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande-RS
(CeIMRG), atuando na função de Ordenador de Despesa da OM, dispensou licitação fora das hipóteses previstas
em lei, por contratação supostamente emergencial, que objetivava a prestação de serviços de reforma do
edifício do Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha (N-SAIPM), localizado na Avenida
Almirante Garnier S/N, no Município de Rio Grande/RS, tendo o Acusado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, civil,
sido beneficiado da dispensa ilegal, uma vez que é sócio administrador da empresa contratada, a Construtec
Serviços e Manutenções Prediais Ltda.
Da análise dos autos, consta que o procedimento licitatório iniciou-se em 25 de outubro de 2011, a partir da
"Solicitação de Autorização para Início de Processo Licitatório", feita pelo encarregado da Divisão de Obtenção
do CeIMRG, Capitão de Corveta JORGE LUIZ MACHADO LOPES GOMES (-ANEXO2, Evento 48 do processo nº
7000200-54.2018.7.03.0203).
Em decorrência, a contratação de serviços de engenharia para a recuperação do prédio do N-SAIPM foi objeto do
Pregão Eletrônico nº 25/2011 (Processo nº 63195.001017/2011-25), cujo Edital de Abertura, firmado pelo então
Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, foi efetivamente publicado no dia 14 de novembro de
2011. Inicialmente, o valor estimado fixado para a obra foi de R$ 204.168,02 (duzentos e quatro mil, cento e
sessenta e oito reais e dois centavos). Posteriormente, em 18 de novembro de 2011, foi publicado no Diário
Oficial da União o Aviso de Alteração, sendo aumentado o valor estimado do serviço na Planilha de Quantidades

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
e Orçamento para R$ 228.103,80 (duzentos e vinte e oito mil, cento e três reais e oitenta centavos), em função
de alteração no Caderno de Encargos (-ANEXO20, Evento 82 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Consta que, nove meses antes da publicação do Edital de Abertura do processo licitatório, foi emitido Parecer
Técnico - Análise de Estabilidade do Prédio do N-SAIPM, de autoria de THIAGO AMADORI, então Engenheiro Civil
da Estação Naval de Rio Grande, apontando como medidas necessárias, in verbis (-ANEXO8 a -ANEXO15, Evento
48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203):
"Por ocasião das vistorias, não foi observado risco de quedas iminentes. Porém, recomenda-se como
medida imediata o isolamento da área do prédio, pois este pode oferecer riscos físicos e materiais aos
usuários da edificação e aos moradores do terreno adjacente (casa do Capitão dos Portos). Recomenda-
se ainda a colocação de testemunhos de vidro nas posições determinadas durante as visitas técnicas, a
fim de acompanhar o desenvolvimento das fissuras. Para correção das patologias, sugere-se a execução
a seguir, com brevidade: aumentar a rigidez do prédio como um todo, primeiramente removendo o
forro de gesso e escorando a cobertura; em seguida estruturar todo o prédio, confeccionando sapatas,
pilares e vigas de concreto armado em pontos estratégicos, além de vergas de concreto armado sobre
as aberturas das portas de acordo com a NBR6118/2003 - Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento.".
Em que pesem as medidas apontadas, narrou a Denúncia que não se tratava, propriamente, de um caso de
emergência, pois não foi constatado risco iminente de queda.
Retiraram o Edital do Pregão as seguintes empresas: Uniport Empreendimentos Ltda, Maifer Comércio, Reformas
e Construções Ltda - EPP, Construtec Serviços e Manutenções Prediais Ltda, Portonovo Empreendimento &
Construções Ltda, Dita Construções e Infraestrutura em TI Ltda. ME e Engtec - Engenharia e Assessoria Técnica
Ltda. Todavia, na data marcada para o oferecimento de propostas, 30 de novembro de 2011, o Pregoeiro abriu a
Sessão Pública, encerrando-a por inexistência de propostas (-ANEXO2, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203).
Em 1º de dezembro de 2011, o Pregão nº 25/2011 foi revogado pelo Ordenador de Despesas, o então Capitão de
Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE, por suposto interesse da administração, em virtude do não
comparecimento dos licitantes no aludido processo licitatório (-ANEXO21, Evento 23 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203).
Na mesma data, foi confeccionado o Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 43/2011, sendo
autorizada a contratação dos serviços por dispensa de licitação, também pelo referido Ordenador de Despesas,
o então Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS ALEXANDRE. O termo foi ratificado por SÉRGIO ROBERTO
FERNANDES DOS SANTOS, Vice-Almirante, Comandante do 5º Distrito Naval (-ANEXO26, Evento 23 do processo
nº 7000200-54.2018.7.03.0203). Constou também o Parecer favorável do Advogado da União (ANEXO16 e -
ANEXO17, Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Para subsidiar a contratação por dispensa de licitação, foram juntados três orçamentos fornecidos pelas
seguintes empresas: CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO CIVIL (-ANEXO7, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203); SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES & MANUTENÇÕES LTDA. (-ANEXO8, Evento 48 do processo nº
7000200-54.2018.7.03.0203); e XAVIER & XAVIER LTDA. (-ANEXO6, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203).
Consta que DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO é sócio das duas primeiras empresas citadas, o que foi confirmado
em depoimento testemunhal, e que a empresa XAVIER & XAVIER Ltda tem como atividade principal "serviços de
montagem de móveis em geral", embora a contratação tivesse por objeto reforma em edifício.
Também foi observado que, embora não tenham retirado o Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2011, no mesmo
dia em que o Pregão foi encerrado por inexistência de propostas, as empresas SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E
MANUTENÇÕES Ltda. - ME e XAVIER & XAVIER Ltda. apresentaram orçamentos.
Além disso, os orçamentos oferecidos pelas empresas CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO CIVIL e XAVIER & XAVIER
Ltda. datam de 30 de novembro de 2011, dia anterior à revogação do Pregão Eletrônico nº 25/2011, sendo que o
orçamento da terceira empresa, a SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES Ltda. - ME, data de 1º de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
dezembro de 2011, ou seja, dia da revogação e da justificativa e autorização para Dispensa de Licitação.
Verificou-se, ainda, que o Acusado DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO já teve relacionamento com a Marinha do
Brasil e com o Comando do 5º Distrito Naval, tendo sido membro, inclusive, da Sociedade Amigos da Marinha -
SOAMAR, no biênio 2013/2015 como integrante do Conselho Deliberativo e, no biênio 2015/2017, como seu
Segundo Diretor-Secretário, conforme noticiado em jornais locais.
Pois bem. Feita a síntese fática, tem-se o art. 89 da Lei nº 8.666/93, que tipifica as seguintes condutas como
crime, in verbis:
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a
consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato
com o Poder Público.
Com efeito, vê-se que se trata de uma norma penal em branco, que é complementada pela mesma Lei de
Licitações, com outro dispositivo, o qual elenca as hipóteses em que é cabível a dispensa de licitação, in verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas;
No presente caso, discute-se se a dispensa de licitação com o intuito de proceder à reforma de prédio da
Marinha, que apresentava sérios problemas estruturais que ocasionaram, inclusive, a desocupação do imóvel,
configura ou não o crime acima descrito e tipificado no art. 89 da Lei de Licitações.
Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo (mídias - Eventos 194 e 199 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203), o próprio Ministério Público e o Parecer Técnico de Análise de Estabilidade do Prédio do N-
SAIMP pelo engenheiro THIAGO AMADORI (-ANEXO8 a -ANEXO15, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203) confirmam a situação precária, periclitante e emergencial do prédio.
No entanto, da leitura dos dispositivos, vê-se que de fato a técnica e a formalidade exigida pela Lei nº 8.666/93
para a Dispensa de Licitação não foram plenamente atendidas, tal como pontuado minuciosamente em
Sentença, pois, para caracterizar a hipótese de emergência, o gestor público, no caso o Acusado GUILHERME
CALDAS, teria que ter tomado uma série de medidas administrativas, o que não foi verificado.
De acordo com as regras legais, após o pregão ter sido deserto, antes da dispensa de licitação por falta de
interessados à licitação anterior, o procedimento licitatório deveria ter sido repetido, só não o fazendo de
maneira justificada. Ou, se fosse a hipótese para os casos de emergência, as exigências do inciso IV do art. 24
da Lei também teriam que ter sido preenchidas.
Contudo, em que pese o descumprimento, o dito crime tipificado no art. 89 da Lei não é considerado crime
formal, sendo imprescindível a configuração de enriquecimento ilícito ou a comprovação de dano ao
erário, o que não foi verificado no caso.
Esse é o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, os quais exigem a clara demonstração de prejuízo à

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
administração, ou seja, o dolo específico, consistente na intenção especial de lesionar o erário ou de beneficiar
os envolvidos.
Nesse sentido:
EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses legais. Artigo 89 da Lei nº 8.666/93. Pretendido trancamento da ação penal. Inépcia da
denúncia. Atipicidade da conduta imputada. Ausência de demonstração do dolo específico. (...) 10. Tal
conclusão se robustece quando se torna evidente, para além do dolo simples necessário (vontade
consciente de contratar independentemente da realização de procedimento licitatório), que o Parquet
não apresentou, na denúncia, elemento probatório mínimo que demonstrasse qualquer tipo de
intenção por parte da agravante de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do
afastamento indevido da licitação. 11. A ausência de observância das formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade da licitação somente é passível de sanção quando acarretar contratação
indevida e houver demonstração da vontade ilícita do agente em produzir um resultado danoso, o que
não foi o caso. 12. Agravo regimental ao qual se dá provimento para conceder a ordem de habeas
corpus e trancar a ação penal em relação à agravante. (STF - HC 155020 AgR, Relator(a): Min. CELSO
DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/09/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018);
PENAL. CRIME LICITATÓRIO. DEPUTADO FEDERAL. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93, SEGUNDA PARTE.
FORMALIDADES. DESCUMPRIMENTO. TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. 1. O artigo 89, segunda parte, da Lei 8.666/93, é norma penal em branco, a
qual, quanto às formalidades a que alude, é complementada pelo art. 26 da mesma Lei. 2. O delito em
questão tutela bem jurídico voltado aos princípios da administração pública (CF, artigo 37). O
descumprimento das formalidades só tem pertinência à repressão penal quando involucrado com a
violação substantiva àqueles princípios. 3. No caso, as justificativas do preço, da escolha do fornecedor
e a ratificação do procedimento atenderam às formalidades legais, no que diz com perspectiva do
denunciado. Conduta do gestor lastreada em Pareceres Técnicos e Jurídicos razoavelmente justificados,
e não identificados conluio ou concertamento fraudulento entre o acusado os pareceristas, nem
intenção de fraudar o erário ou de enriquecimento ilícito. 4. Ausência constatável ictu oculi de indícios
mínimos de tipicidade objetiva e subjetiva, a inviabilizar um prognóstico fiável de confirmação da
hipótese acusatória. Denúncia não recebida. (STF - Inq 3962, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-
2018);
Ementa: INQUÉRITO. (...) DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, §
2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS
VIGENTES. ERRO DE TIPO. PRECEDENTE. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART.
6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). (...) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é
indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do "elemento subjetivo
consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida" (INQ 2.688, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso, pelo
que se colhe dos autos é possível se afirmar, desde logo, que não se encontra presente essa
circunstância volitiva, o que revela a atipicidade, determina inclusive a improcedência da acusação, nos
termos do art. 6º, 2º parte, da Lei 8.038/1990. 6. Acusação julgada improcedente. (STF - Inq 3965,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
259 DIVULG 05-12-2016 PUBLIC 06-12-2016);
Inquérito. (...) 5. Inépcia da denúncia. Um mínimo grau de generalização, no momento da descrição da
conduta, não torna a denúncia inepta. Denúncia que descreve suficientemente a conduta dos
imputados não é inepta. Preliminar rejeitada. (...) 8. Art. 89 e parágrafo único da Lei 8.666/93. Dispensa
indevida de licitação. Tipicidade. Indispensabilidade do elemento subjetivo consistente na intenção de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
causar dano ao erário ou obter vantagem indevida. Entendimento da maioria no sentido de que provada
a inexistência do elemento subjetivo. 9. Decretação da extinção da punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, quanto ao crime do art. 89 e parágrafo único da Lei 8.666/93, referente ao contrato
168/2001, celebrado em 2.7.2001, decisão unânime. Absolvição liminar dos denunciados quanto ao
restante, vencida a relatora. (STF - Inq 2688, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029
DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015);
RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A controvérsia posta na
impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da
denúncia, sobretudo quando relacionada ao crime de dispensa imotivada de licitação, cujo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatória indicação, na exordial, do dolo
específico de causar prejuízo, bem como da quantificação do dano suportado pela Administração
Pública. 2. Os crimes previstos nos arts. 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa de licitação mediante, no
caso concreto, fracionamento da contratação) e 1º, inciso V, do Decreto-lei n. 201/1967 (pagamento
realizado antes da entrega do respectivo serviço pelo particular) exigem, para que sejam tipificados, a
presença do dolo específico de causar dano ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo.
Precedentes da Corte Especial e do Supremo Tribunal Federal (APn n. 480/MG, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 15/6/2012). 3. A inicial
acusatória não faz nenhuma menção, ainda que en passant, a respeito do especial fim de agir de causar
prejuízo ao erário (dolo específico), nem aponta qual seria o dano, ainda que aproximado, suportado
pela Administração Pública, configurando, a sua inépcia. 4. O trancamento da ação penal por inépcia da
exordial acusatória, quando não atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não
configura óbice a uma nova propositura pelo órgão acusatório, desde que sanado o vício. Precedentes.
5. Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n. 1000762-81.2018.8.26.0288, em
curso na 1ª Vara Criminal de Ituverava/SP, sem prejuízo de que outra denúncia seja formulada,
devidamente calcada nos elementos considerados indispensáveis por este Superior Tribunal. (STJ - RHC
108.813/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
17/09/2019);
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. OPERAÇÃO PECÚLIO.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA,
DE FATO, DA DESCRIÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO E DO FIM ESPECIAL DE AGIR, CONSISTENTE EM LESAR A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ainda que irregular
a dispensa de licitação, a falta de imputação do dolo específico e do efetivo dano ao erário impede a
admissão de tipicidade ao crime da lei de licitações. Precedente. 2. No caso, embora tenha sido narrada
a hipótese de dispensa irregular de licitação na contratação de uma empresa de locação de veículos
para a Fundação Municipal de Saúde, tendo sido, inclusive, mascarado o procedimento para atribuir-lhe
legalidade, o órgão ministerial deixou de descrever o efetivo prejuízo porventura causado ao erário
decorrente dessa conduta. 3. Não há, na peça vestibular, nenhuma menção à ocorrência de danos aos
cofres públicos decorrente da dispensa de licitação, tendo o Parquet Federal se limitado a afirmar que a
contratação foi realizada em afronta à lei, isto é, sem estar presente situação de emergência e sem
observar as formalidades legais, sendo certo que o processo foi montado para "mascarar" a contratação
irregular e parecer atender ao princípio da legalidade. Isso é suficiente para concluir - considerando
nossa jurisprudência - que a exordial acusatória, nesse ponto, não é apta a deflagrar a ação penal em
relação a tal crime. 4. A inicial acusatória deixou de demonstrar satisfatoriamente o dolo específico dos
denunciados em lesar o erário, pois, apesar de mencionar que a empresa contratada cobraria 24% a
mais que uma das empresas constantes dos orçamentos apresentados no procedimento forjado, não
foram indicados pagamentos por fora, vantagens adicionais indevidas, enfim, nenhum prejuízo concreto
é especificado e, tampouco, indica não terem sido realizados os serviços contratados. Limitou-se o
Parquet a mencionar que tal proposta era 24% mais econômica e eficiente, eis que as locadoras

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
utilizam veículos novos ou seminovos, enquanto a proposta da empresa ganhadora, não especializada
em locação, disponibilizaria um veículo com 12 anos de uso (veículo celta indicado pela empresa ÁGUAS
DA FONTE foi fabricado no ano de 2001). 5. Ordem concedida para reconhecer a inépcia da inicial
acusatória em relação ao item 11.12 da denúncia proposta na Ação Penal n. 5000507-
71.2017.4.04.7002, determinando, por consequência, o trancamento da ação penal em relação ao
crime de dispensa indevida de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/1993), imputado ao paciente e aos
corréus Reni Clóvis de Souza Pereira, Ademilton Joaquim Teles, Rosa Marcela Soleni Siebre, Salete
Tonello, Rosimero Bezerra de Souza, Raimundo Geraldo das Neves e Rodrigo Cavalcante Gama de
Azevedo, sem prejuízo de que outra denúncia seja formulada, devidamente calcada nos elementos
considerados indispensáveis por este Superior Tribunal. (STJ - HC 411.677/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/10/2019); e
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA
IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL IRREGULAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DANO AO
ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. SÚMULA N.º 7/STJ. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a configuração dos delitos previstos
nos arts. 89 e 92 da Lei n.º 8.666/93 exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao Erário
e do efetivo prejuízo causado aos cofres públicos, cujos contornos devem estar descritos e minimante
demonstrados na denúncia. 2. Ante a constatação, pelas instâncias ordinárias, de que não há a
descrição nem a comprovação mínima do dolo específico de causar dano ao Erário e do efetivo prejuízo
causado aos cofres públicos, é inviável o pleito de prosseguimento da ação penal contra os Agravados.
(...) (AgRg no AREsp 1426799/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe 12/09/2019).
Com efeito, conforme visto, a obra foi realizada a contento e pelo valor de mercado, de acordo com a Tabela
SINAPE, sem que fosse verificado qualquer enriquecimento ilícito por parte dos envolvidos ou dano ao erário.
Para comprovar, consta o termo de entrega e recebimento definitivo da obra, com a realização de todos os
serviços, pelo engenheiro THIAGO AMADORI (-ANEXO19, Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Somam-se a isso as circunstâncias verificadas no prédio, que estava com sérios problemas estruturais cuja
reforma se fazia necessária o mais rápido possível, conforme consta no laudo do Engenheiro, sob pena da
ocorrência de prejuízos ainda maiores, os quais nem mesmo eram passíveis de mensuração, que poderiam ser o
caso de acidentes com vítimas fatais, tendo em vista que o prédio, em que pese ter sido desocupado, estava ao
redor de outros locais habitáveis, como a casa do Capitão dos Portos, o Hotel de Trânsito e as vias de trânsito,
de acordo com os depoimentos testemunhais (Eventos 194 e 199 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
O Engenheiro THIAGO AMADORI, servidor civil concursado da Marinha, apontou que, na verdade, havia, sim,
risco iminente, tanto que mandou isolar o prédio. Disse que fez constar no laudo que não havia risco iminente
porque não sabia precisar a ruptura em horas, dias etc., mas foi ele quem sugeriu a reforma, pois ficava com
medo pelos ocupantes do prédio. Classificou o reparo como caso de emergência. Sugeriu isolar imediatamente o
local, e disse que antes de começar as obras as fissuras aumentaram. Confirmou que o valor era o de mercado,
de acordo com a tabela SINAPE, sugerida pelo TCU. Argumentou que a reforma evitou prejuízos à União e às
pessoas. Disse que a obra tinha que ser feita com rapidez, pois o prédio ia ruir a qualquer momento. Esclareceu
que, se fosse solicitado, emitiria laudo semelhante ao de fevereiro, pois, depois, a situação estava ainda mais
crítica (vídeos 1 a 5).
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA, Chefe do Departamento Industrial, também inspecionou o prédio, e
constatou que a situação estava péssima, mas tudo foi corrigido. Disse que o prédio não apresentou mais
problemas e que se o prédio ruísse, o risco, perigo e prejuízo seriam enormes, pois teriam que fazer uma obra
bem maior em relação à que foi feita. Disse que também recomendou que o prédio fosse evacuado. Afirmou
que pessoas habilitadas executaram a obra e que a mão de obra ficou muito cara no local, pois era muito difícil
conseguir, mas ratificou o caderno de encargos de obra elaborado pelo engenheiro e disse que o valor era
compatível com o mercado, baseado na tabela SINAPE (vídeos 10 a 13).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
Houve, ainda, parecer jurídico do Advogado da União JORGE ZENEDE PUREZA PINHEIRO favorável à Dispensa,
sem que fosse comprovado ou mesmo apontado qualquer indício de conluio, in verbis (-ANEXO16 e -ANEXO17,
Evento 48 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203):
3) CONCLUSÃO
Em face do acima exposto, com amparo no inciso VI e parágrafo único, do art. 38, da Lei nº 8.666/1993,
esta Assessoria Jurídica do Comando do 5º Distrito Naval, aprova o Afastamento de Licitação referente
ao TJDL nº 43/2011, Processo NUP 63195.00101/2011-25, do CeIMRG, para a contratação, em
caráter emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia
para recuperação do prédio do N-SAIPM, localizado no complexo do Comando do 5°
Distrito Naval, reiterando, entretanto as sugestões anteriormente citadas.
Em seu depoimento testemunhal, O Advogado da União disse ainda que emitia parecer para os processos de
licitação e confirmou que a verba somente foi liberada no final do ano, o que justificou a demora. Salientou que
o orçamento estava compatível, pois a mão de obra estava muito escassa na cidade e, por isso, o valor
aumentou posteriormente. Contou que muitos trabalhadores vinham de outra cidade e que enquadrou a
situação como emergencial, que o fim do ano estava chegando e não havia tempo para realizar outra licitação.
Argumentou que a Marinha já estava tendo prejuízo por não poder usar o prédio e, por isso, a dispensa de
licitação era essencial, não havendo outra forma de resolver a questão. Mesmo que um pouco maior o valor,
seria melhor do que deixar de fazer o serviço e ruir o prédio. Foi informado que o valor estava de acordo com a
tabela e que o problema foi solucionado da maneira correta. Enfatizou que o prédio voltou a funcionar depois
do reparo feito, que trabalhou 26 (vinte e seis) anos no Comando do Distrito Naval. Para ele, a autoridade naval
estava certíssima. Afirmou que se terminasse o ano, o dinheiro seria devolvido (vídeos 5 a 10).
Registre-se, assim, a preocupação em relação às questões orçamentárias. Como visto, a demora para a
realização do pregão se deu em virtude do atraso na disponibilização de orçamento para a reforma, e a
Dispensa de Licitação, por conseguinte, se deu em razão da preocupação de serem recolhidos os recursos
financeiros não aplicados pela Administração Militar Naval.
Com efeito, houve dificuldade no recebimento de verbas junto ao Comando Superior, tanto que foi detectada a
gravidade do problema em fevereiro de 2011 e somente em outubro do mesmo ano, ou seja, 08 (oito) meses
depois, os recursos foram disponibilizados.
Assim, por mais que, em virtude da constatação de diversas incongruências, seja possível admitir que houve
direcionamento indevido da contratação por parte do Acusado, então Capitão de Fragata GUILHERME CALDAS
ALEXANDRE, em favor da empresa CONSTRUTEC SERVIÇOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA e de seu sócio
administrador DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, e que tenham sido descumpridas as regras de licitação, não
foram comprovadas as "elementares" necessárias à configuração do tipo penal, quais sejam, o dano ao erário e
o enriquecimento ilícito dos envolvidos.
Consta dos autos, ainda, o depoimento do Vice-Almirante SERGIO ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES,
Comandante do 5º Distrito Naval, com 45 anos de serviços prestados. Aduziu que confiava muito em
GUILHERME, que era uma pessoa com caráter ilibado e não acreditava em direcionamento. Afirmou ter visitado
o prédio e constatado a situação em que ele se encontrava, ficando preocupado, tanto que determinou a
urgência e decidiu que devia ser encarado como emergência. Salientou que possuía o laudo técnico e se
mobilizou para buscar os recursos necessários à execução da obra, fazendo contato com o Comando de
Operações Navais, oportunidade em que argumentou que ainda tinha a questão da importância dos serviços
prestados no prédio, os quais representavam trabalho social muito relevante. Salientou que o dano seria maior
se não tivesse tomado a atitude emergencial e que foi dele a decisão de declarar a emergência. Para isso,
tinha a experiência de Diretor de Obras da Marinha e o laudo do engenheiro. Apontou que todo o trâmite
burocrático estava demorando muito; por isso, houve a decisão pela dispensa. Precisou que o Advogado da
União, que deu parecer favorável à dispensa de licitação, também era pessoa de elevada confiabilidade.
Aduziu que, para ele, havia segurança jurídica, motivo pelo qual ratificou e assinou todo o processo (vídeos 1 a
5).
JULIO CESAR FERREIRA ALVES, Capitão de Fragata, ex-Vice-Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
Grande/RS, salientou que, para ele, as exigências legais foram observadas e que não acreditava ter havido
direcionamento à empresa para a execução da obra. Mencionou que, caso a obra não tivesse sido feita, o
Comandante poderia estar respondendo até por homicídio, pois o prédio poderia ter ruído e causado prejuízos
muito maiores. Asseverou que não podiam perder a oportunidade de executar a reforma, pois, mesmo com a
interdição do prédio, havia risco, já que as vias não foram interditadas e as pessoas transitavam normalmente,
principalmente os residentes na vila das praças, localizada aos fundos do prédio. Apontou, também, a
existência do Hotel de Trânsito ao redor. Salientou que não haveria prazo para novo pregão, o que culminaria
com a perda dos recursos (vídeos 6 a 14).
Em arremate, o Acusado CMG Rm GUILHERME CALDAS ALEXANDRE (vídeo 15 a 21), em seu interrogatório,
confirmou a narrativa das testemunhas acima.
Por seu turno, o Civil DIMICLEY ROBERTO DIAS GALLO, sócio da empresa contratada, afirmou que a empresa
tem 23 (vinte e três) anos de serviços, é especializada em construção civil e voltada para atendimento aos
órgãos públicos. Enfatizou que há carência de empresas formatadas e habilitadas em Rio Grande e que a sua
empresa participa de quase todos os certames, pois são cadastrados no comprasnet e recebem e-mails
sempre quando há licitações cadastradas no dia anterior. Esclareceu que o preço oferecido estava aquém das
despesas e, por isso, não se interessou pelo pregão, mas que depois fizeram uma proposta, quando solicitados
pela Marinha. Afirmou não possuir contato direto com GUILHERME CALDAS, pois o contato geralmente era
efetivado com os subordinados. Afirmou que também acreditava que todo o procedimento era legal e formal.
Afirmou que não tinha advertência nem punição de nenhum órgão público, pois a empresa sempre agia de
acordo com a legalidade. Asseverou que a reforma durou aproximadamente 6 (seis) meses, que fizeram
reforço estrutural com vigas e substituíram paredes, dentre outras intervenções. Precisou ter sido solicitado
orçamento pela Marinha porque o pregão foi deserto. Ao ser perguntado por que ele não participou do pregão,
respondeu que foi por causa do valor. Aduziu ser uma praxe em sua empresa enviar a proposta indicando
como destinatário o ordenador de despesas do órgão, o que ocorreu no caso presente. Afirmou que o serviço
ficou a contento e receberam atestado de capacidade técnica por terem cumprido fielmente a execução.
Confirmou que não pediu favorecimento ao Comandante CALDAS, pois nem falava com ele, e, também, não
pediu nenhuma vantagem indevida (vídeos 22 a 25).
Registre-se, ademais, que não houve sequer desconfiança quanto ao enriquecimento ilícito dos envolvidos, tanto
que não foi pedido pelo Parquet quebra de sigilo bancário ou qualquer outra diligência no sentido de comprovar
tal circunstância. Desse modo, essa elementar do tipo não restou configurada.
Ainda, segundo demonstrado pelo depoimento das testemunhas e pelo Termo de entrega e recebimento
definitivo da obra, com a realização de todos os serviços (-ANEXO19, Evento 48 do processo nº 7000200-
54.2018.7.03.0203), restou comprovado que o serviço foi executado a contento, pelo preço de mercado, sem
que fosse demonstrado, igualmente, qualquer dano ao erário, além de ter solucionado o problema do prédio, a
fim de evitar danos ainda maiores e possivelmente fatais. Assim, igualmente, não restou demonstrado o
dano ao erário, outra elementar do tipo penal inserto no art. 89 da Lei 8.666/93.
Certo, portanto, que, a despeito da incontroversa incongruência adotada no procedimento de dispensa de
licitação, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito não restaram comprovados.
Portanto, não se pode aceitar como incontroverso o fato de os Acusados terem cometido os delitos em exame,
fazendo-se imperiosa também a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Certo é que as provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza, a ocorrência dos
crimes. E, dada essa insuficiência, deve prevalecer o citado Princípio. Nessas condições, impõe-se a absolvição
dos Acusados por insuficiência de provas.
Acerca do tema, posiciona-se esta Corte, como aponta o seguinte julgado:
"MPM. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 251, C/C O ART. 30,
INCISO II, AMBOS DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...) O principio do in dubio
pro reo implica que na dúvida interpreta-se em favor do Acusado. É a consagração da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2020 14:43:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193341a94
presunção da inocência e destina-se a não permitir que o agente possa ser considerado
culpado de algum delito enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Embargos rejeitados.
Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 133-34.2010.7.12.0012/DF. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 2/8/2016. Publicado em 10/8/2016).
Por fim, observo que foram impetrados dois Habeas Corpus perante este Superior Tribunal Militar, pelo
Acusado GUILHERME CALDAS ALEXANDRE (nº 7000049-65.2019.7.00.0000 e nº 7000492-16.2019.7.00.0000,
ambos de minha relatoria), tendo sido a ordem conhecida e denegada, por unanimidade, nas duas impetrações
(Eventos 22 e 121 do processo nº 7000200-54.2018.7.03.0203).
Em ambos os casos entendi, em resumo, que não era o caso de trancamento da ação penal, pois o crivo da
instrução processual seria necessário para a completa elucidação dos fatos. Ademais, as garantias
constitucionais estavam sendo devidamente observadas e o procedimento relativo à Lei nº 8.666/93 estava
sendo respeitado. Não vislumbrei, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal a
ensejar o trancamento da Ação Penal Militar, já que, na fase de admissibilidade da ação penal prevalece o
postulado do in dubio pro societate, mas não é o caso da presente ação, conforme visto acima.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento da Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.